Tribunal: TJDFT
Processo: 0011848-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0011848-22.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes do retorno dos autos das Instâncias Extraordinárias para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito. Após, façam os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora